Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702711-67.2020.8.07.0000 Agravante: M. A. A. B., assistido por F. P. R. B. Agravado: CEBAN Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil M. A. A. B., assistido por F. P. R. B., interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão, que indeferiu o pedido de matrícula do agravante no curso supletivo do Ensino Médio, na modalidade EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO – EJA. Indeferido o pedido de tutela recursal liminarmente pleiteada (Id 14191224), o ora recorrente formulou pedido de desistência do recurso (Id 14339497). Ante o exposto, considerando o disposto no art. 998 do CPC, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada no presente recurso. Oficie-se. P.I. Carmelita Brasil Relatora